Tribunal: TJES
Processo: 5000170-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000170-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000170-87.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TOP SERVICOS DE ENVAZAMENTO LTDA - ME, ANDERSON GOGGI RODRIGUES, JOSIANE DE ALMEIDA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão (fl. 35 do evento n. 379719) proferida pelo douto Magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação
de execução
fundada em título executivo extrajudicial
” ajuizada por ele em desfavor dos agravados
TOP SERVIÇOS DE EVAZAMENTO LTDA. – ME, ANDERSON GOGGI RODRIGUES
e
JOSIANE DE ALMEIDA SILVA
, indeferiu os pedidos de

a) constrição, até que satisfaça o débito exequendo, o qual perfaz R$190.939,55 (cento e noventa mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), bem como suas devidas atualizações, dos respectivos lucros relativos à participação da parte executada na sociedade empresária LOG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ n. 10.593.482/001-94, com endereço na Rua Gama Rosa, n. 259, sala 201, Centro, Vitória/ES, CEP 29.015-100, conforme atesta a anexa consulta extraída do sítio eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

b) a remessa de ofício à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, na Avenina Nossa Senhora da Penha, 1.433, Santa Luzia, Vitória-ES, para que proceda com assentamento da penhora no registro da sociedade empresária;

c) seja nomeado administrador-depositário, o que receberá o encargo de apresentar nos autos sua forma de atuação e a prestação de contas dos valores que depositará mensalmente em juízo, até que satisfaça o débito exequendo no valor indicado nos autos, bem como suas devidas atualizações, conforme determina o artigo 866, § 2º, do novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 01/9 do evento nº 379719, o agravante afirma que foram infrutíferas todas as tentativas de localizar bens passíveis de penhora dos executados/agravados, que, apesar de citados, quedaram-se inertes, razão pela qual pleiteou a penhora de quotas sociais de um dos sócios decorrentes da participação na sociedade empresária LOG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

Aduz que a jurisprudência admite a penhora de quotas sociais (art. 835, IX, e art. 861, ambos do CPC), pois todos os bens dos executados respondem pelo pagamento da dívida exequenda, salvo os considerados impenhoráveis (art. 789 do CPC).

Apesar dos agravados serem revéis na origem, o que autoriza que os prazos fluam a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial (art. 346 do CPC), foi-lhes oportunizado apresentar resposta ao recurso, contudo, conforme certidão constante do evento nº 984983, houve mudança de endereço do agravado ANDERSON GOGGI RODRIGUES (sem que tenha sido informada nos autos, presumindo-se válida – art. 274, parágrafo único, CPC); e consoante certidão de evento nº 1449351, após três tentativas de entrega do AR, não foi localizada pessoa jurídica agravada. Em relação a agravada JOSIANE DE ALMEIDA SILVA, embora intimada, permaneceu inerte (certidão constante do evento nº 1436507 e nº 1634668).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão (fl. 35 do evento n. 379719) proferida pelo douto Magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação
de execução
fundada em título executivo extrajudicial
” ajuizada por ele em desfavor dos agravados
TOP SERVIÇOS DE EVAZAMENTO LTDA. – ME, ANDERSON GOGGI RODRIGUES
e
JOSIANE DE ALMEIDA SILVA
, indeferiu os pedidos de

a) constrição, até que satisfaça o débito exequendo, o qual perfaz R$190.939,55 (cento e noventa mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), bem como suas devidas atualizações, dos respectivos lucros relativos à participação da parte executada na sociedade empresária LOG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ n. 10.593.482/001-94, com endereço na Rua Gama Rosa, n. 259, sala 201, Centro, Vitória/ES, CEP 29.015-100, conforme atesta a anexa consulta extraída do sítio eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

b) a remessa de ofício à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, na Avenina Nossa Senhora da Penha, 1.433, Santa Luzia, Vitória-ES, para que proceda com assentamento da penhora no registro da sociedade empresária;

c) seja nomeado administrador-depositário, o que receberá o encargo de apresentar nos autos sua forma de atuação e a prestação de contas dos valores que depositará mensalmente em juízo, até que satisfaça o débito exequendo no valor indicado nos autos, bem como suas devidas atualizações, conforme determina o artigo 866, § 2º, do novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 01/9 do evento nº 379719, o agravante afirma que foram infrutíferas todas as tentativas de localizar bens passíveis de penhora dos executados/agravados, que, apesar de citados, quedaram-se inertes, razão pela qual pleiteou a penhora de quotas sociais de um dos sócios decorrentes da participação na sociedade empresária LOG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

Aduz que a jurisprudência admite a penhora de quotas sociais (art. 835, IX, e art. 861, ambos do CPC), pois todos os bens dos executados respondem pelo pagamento da dívida exequenda, salvo os considerados impenhoráveis (art. 789 do CPC).

Apesar dos agravados serem revéis na origem, o que autoriza que os prazos fluam a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial (art. 346 do CPC), foi-lhes oportunizado apresentar resposta ao recurso, contudo, conforme certidão constante do evento nº 984983, houve mudança de endereço do agravado ANDERSON GOGGI RODRIGUES (sem que tenha sido informada nos autos, presumindo-se válida – art. 274, parágrafo único, CPC); e consoante certidão de evento nº 1449351, após três tentativas de entrega do AR, não foi localizada pessoa jurídica agravada. Em relação a agravada JOSIANE DE ALMEIDA SILVA, embora intimada, permaneceu inerte (certidão constante do evento nº 1436507 e nº 1634668).

O agravante comprovou que a agravada JOSIANE DE ALMEIDA SILVA integra o quadro social da empresa LOG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., e pleiteou na origem que fossem constritos os respectivos lucros relativos à sua participação na referida sociedade empresária, com assentamento da penhora no registro da sociedade empresária e nomeação de administrador-depositário nos moldes do art. 866, §2º, do CPC (evento nº 379719, fl. 29, 31 e 32).

O julgador de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a pessoa jurídica não é parte executada, não sendo possível a constrição dos seus lucros, muito menos a intervenção judicial com nomeação de administrador (evento nº 379719, fl. 35).

De fato, não é possível penhora de faturamento de empresa que não figura no polo passivo da execução.

Contudo, a penhora pode recair sobre o que couber à devedora nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação (art. 1.026 do Código Civil).

Tratando-se de penhora de quotas sociais (artigo 835, IX, do CPC) o julgador observará o disposto no art. 861 do CPC, e assinará prazo razoável, não superior a três meses, para que a sociedade apresente balanço especial, ofereça as quotas aos demais sócios, e, não havendo interesse destes, proceda à liquidação das quotas, depositando em juízo o valor apurado, observadas as normas ali contidas.

Segundo já assentado pelo C. STJ, cuida-se de medida que não pode ser deferida de imediato, devendo ser adotada apenas no caso de infrutífera tentativa de penhora do lucro que couber ao sócio devedor. Sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 655, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TODAVIA, É MEDIDA QUE, NOS MOLDES DO PREVISTO NO ARTIGO 1.026, COMBINADO COM O ARTIGO 1.053, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, SÓ PODE SER DEFERIDA EM ÚLTIMO CASO, SE NÃO HOUVER LUCRO A SER DISTRIBUÍDO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. 1. "Não se pode ignorar que o advento do artigo 1.026 do Código Civil relativizou a penhorabilidade das quotas sociais, que só deve ser efetuada acaso superadas as demais possibilidades conferidas pelo dispositivo mencionado, consagrando o princípio da conservação da empresa ao restringir a adoção de solução que possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade da execução, visto que a liquidação parcial da sociedade empresária, por débito estranho à empresa, implica sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores". (REsp 1284988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 09/04/2015) 2. Dessarte, a opção entre fazer a execução recair sobre o que ao sócio couber no lucro da sociedade ou na parte em que lhe tocar em dissolução orienta-se pelos princípios da menor onerosidade e da função social da empresa. Enunciado 387 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. 3. Com efeito, tendo em vista o disposto no artigo 1.026, combinado com o artigo 1.053, ambos do Código Civil, e os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, cabia à exequente adotar as devidas cautelas impostas pela lei, requerendo a penhora dos lucros relativos às quotas sociais correspondentes à devedora, conforme também a inteligência do artigo 1.027 do Código Civil; não podendo ser deferida, de imediato, a penhora das quotas sociais de sociedade empresária que se encontra em plena atividade, em prejuízo de terceiros, por dívida estranha à referida pessoa jurídica. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1346712/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017)

Veja-se que, no caso, não foi pleiteada na origem a penhora de quotas sociais da agravada, mas dos seus respectivos lucros na sociedade, embora no bojo do presente recurso se defenda a penhora de quotas, razão pela qual identifico hipótese de parcial provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido do exequente/agravante, assegurando-lhe a penhora de lucros da agravada JOSIANE DE ALMEIDA SILVA na sociedade LOG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE RENDIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM NOME DO AGRAVADO. SÓCIO. NÃO INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. 1. Determinação de penhora de 15% sobre o crédito do executado, consistente em dividendos oriundos da sociedade empresária em que figura como sócio. 2. Previsão no art. 1.026 do Código Civil. Possibilidade de a execução recair sobre parte dos lucros da sociedade, pertencentes ao sócio executado. 3. Medida que não se confunde com desconsideração da personalidade jurídica ou mesmo com penhora de quotas sociais, já que não se busca alcançar patrimônio da sociedade. Tampouco se equipara à penhora sobre percentual do faturamento da empresa, com base no art. 866 do CPC, uma vez que não é ela a parte executada. 4. Incumbia ao executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para viabilizar a execução, nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC/2015, o que não logrou fazer. 5. Recurso conhecido a que se nega provimento. (TJRJ - 0038636-35.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO - Julgamento: 9/7/2020 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

Destaque-se que, conforme já definido pela jurisprudência pátria, os lucros recebidos por participação de sócio em sociedade empresária não se confunde com vencimentos, sendo, portanto, penhoráveis.

Execução. Penhora de lucros do sócio. 1 – Conquanto a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tenha caráter absoluto (súmula 417 do STJ), deve se dar preferência a penhora desse. Torna a execução mais célere, econômica e efetiva. 2 – Os lucros recebidos por participação de sócio em sociedade empresária não se confundem com vencimentos. São, pois, penhoráveis. 3 – Agravo parcialmente provido. (TJDF – 0034950-10.2016.8.07.0000, Relator: Jair Soares, Data de Julgamento: 30/11/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/12/2016).

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. MEDIDA EXTREMA. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENTOS. POSSIBILIDADE. 1 – A penhora de cotas sociais não se confunde com a penhora de lucros e dividendos. 2 – A penhora de cotas é medida extrema, devendo ser antecedida da penhora de eventuais lucros e dividendos a serem percebidos pelo sócio. No caso, indefere-se a primeira, deferindo-se a segunda. 3 – Agravo de instrumento parcialmente provido. (TRF-4, 5028510-22.2019.4.04.0000, Relator Sebastião Ogê Muniz, Data de Julgamento: 27/11/2019, Segunda Turma).

Posto isso, conheço e dou parcial provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e deferir especificamente o pedido do agravante de penhora dos lucros da agravada na sociedade empresária da qual é sócia.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE LUCRO QUE COUBER À SÓCIA NA SOCIEDADE. MEDIDA QUE ANTECEDE PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DA SÓCIA. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1.
Não é possível penhora de faturamento de empresa que não figura no polo passivo da execução. Contudo, a penhora pode recair sobre o que couber à devedora nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação (art. 1.026 do Código Civil).

2.
Tratando-se de penhora de quotas sociais (artigo 835, IX, do CPC) o julgador observará o disposto no art. 861 do CPC, e assinará prazo razoável, não superior a três meses, para que a sociedade apresente balanço especial, ofereça as quotas aos demais sócios, e, não havendo interesse destes, proceda à liquidação das quotas, depositando em juízo o valor apurado, observadas as normas ali contidas.

3.
Segundo já assentado pelo C. STJ, cuida-se de medida que não pode ser deferida de imediato, devendo ser adotada apenas no caso de infrutífera tentativa de penhora do lucro que couber ao sócio devedor.

4.
Hipótese em que não foi pleiteada na origem a penhora de quotas sociais da agravada, mas dos seus respectivos lucros na sociedade, embora no bojo do presente recurso se defenda a penhora de quotas, razão pela qual identifica-se hipótese de parcial provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido do exequente/agravante, assegurando-lhe a penhora de lucros da agravada na sociedade que integra.

5.
Os lucros recebidos por participação de sócio em sociedade empresária não se confunde com vencimentos, sendo, portanto, penhoráveis.

6.
Recurso conhecido e em parte provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.